Tribunal: STF
Processo: RE 162054
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-03
Data de publicação: 1993-12-03

Ementa:
EMENTA:  -  Direito   Constitucional  e  Processual  Civil.
Recurso extraordinário.
          Artigos 5., LIV e LV, PAR. 1., da Constituição Federal e
47,3., inciso III, do A.D.C.T.
          Princípios  constitucionais do  devido processo  legal e da
ampla defesa.
          Prova pericial.
          Cerceamento de defesa.
          Temas infraconstitucionais.
1.         Não suscitados, na apelação, os temas constitucionais, não
era  caso de o acórdão, que a julgou, enfrenta-los. E se a recorrente
as  considerava implicitos  no apelo,  haveria de apresentar embargos
declaratorios  para que,  suprida a  omissão, ficasse  atendido, para
efeito  de recurso  extraordinário, o  requisito do prequestionamento
(Sumulas 282 e 356).
2.         Limitando-se,  a  sentença  e  o  acórdão,  ao  considerar
desnecessaria  a prova  pericial, a  interpretar os  arts. 420, II, e
330,  I, do  C.P.Civil, não incidiram  em ofensa  direta e frontal as
normas  constitucionais referidas (incisos LIV e LV e PAR. 1. do art.
5. da C.F.).
3.         Nem  admite   a  jurisprudência  do   S.T.F.,  em  recurso
extraordinário,  alegação de  ofensa indireta  a Constituição, por ma
interpretação de lei ordinaria.
4.        Hipótese, ademais, em que a recorrente não interpos recurso
especial,   para  o   S.T.J.,   a  proposito   dos   referidos  temas
infraconstitucionais.
5.          Caso,   ainda,   em   que   se   pretendeu,   em  recurso
extraordinário, alterar o objeto inicial da pericia.
6.         Havendo o  acórdão  recorrido, mediante  interpretação das
provas,  concluido que o mutuario dispõe de meios para o pagamento de
seu débito, para os fins do disposto no art. 47, PAR. 3., inciso III,
do A.D.C.T. e não se prestando o R.E.  ao reexame  das provas (Súmula
279), não pode este, também nesse ponto, ser conhecido.
7.         Caso, além disso, de fundamento autonomo inatacado (Súmula
283).
          R.E. não conhecido.